Tribunal: TJSP
Processo: 2228953-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Decisão que defere limitação do valor de parcelas de contratos de mútuos a 30% dos vencimentos do autor, pena de multa – Pretensão de exclusão de contratos com débito em conta corrente, e da multa - Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V, a qualquer modalidade de contrato – Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Decisão que defere limitação do valor de parcelas de contratos de mútuos a 30% dos vencimentos do autor, pena de multa – Pretensão de exclusão de contratos com débito em conta corrente, e da multa - Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V, a qualquer modalidade de contrato – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) – Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03 – Cabimento da limitação de parcelas a valor que não supere 30% dos vencimentos líquidos, agregando-se eventual acréscimo de mais 5% para contrato de cartão de crédito – Prorrogação automática do prazo contratual, e com incidência das mesmas taxas – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e minoração descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228953-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado RICARDO RIBEIRO GUERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao agravo, com observação, de conformidade com o voto do
2o Juiz. Vencida a Relatora sorteada, que declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida E SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2228953-58.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia 1a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Ricardo Ribeiro Guerino
Juiz (a) de 1a instância: Milton Gomes Baptista Ribeiro
Órgão de 2o grau: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16075
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional Decisão
que defere limitação do valor de parcelas de contratos de
mútuos a 30% dos vencimentos do autor, pena de multa

Pretensão de exclusão de contratos com débito em conta
corrente, e da multa - Incidência do CDC (Súmula 297 do C.
STJ)
Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V, a
qualquer modalidade de contrato Necessidade de preservação
da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF,
artigo 1o, III, e 7o, IV) Aplicação analógica das regras da Lei
no 10.820/03 Cabimento da limitação de parcelas a valor que
não supere 30% dos vencimentos líquidos, agregando-se
eventual acréscimo de mais 5% para contrato de cartão de
crédito Prorrogação automática do prazo contratual, e com
incidência das mesmas taxas
A multa fixada visa dar
efetividade ao cumprimento da ordem judicial Revogação e
minoração descabidas Possibilidade de modificação singular
nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida.
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, nos autos de ação de revisão contratual movida pelo agravado contra o
agravante, deferiu tutela de urgência para limitação dos descontos em folha de
pagamento e em conta corrente de parcelas de empréstimos a valor equivalente a 30%
dos vencimentos do agravado.
Alega-se, nele, em síntese, que nos contratos com parcelas
debitadas em conta corrente devem ser mantidas por assim contratadas, devendo ser
respeitado o ajustado; e, que a multa fixada representa uma exacerbação, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrariedade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pede-se efeito
suspensivo e o provimento.
Recurso tempestivo, preparado, sem efeito suspensivo
(fls.70/71), e respondido (fls. 76/78).
É o relatório.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
O CDC, artigo 6o, V, autoriza modificação de cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão por falta
superveniente que as tornem excessivamente onerosas; enfim, é direito do consumidor
revisão de cláusula financeira de contrato de mútuo, de qualquer espécie, já que não há
na disposição qualquer restrição.
A regra do CDC tem o objetivo de preservar minimamente as
condições de sustento da pessoa, prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da
pessoa humana e o da preservação do salário, que estão dispostos nos artigos 1o, III e 7o,
IV, da Constituição Federal.
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
A Lei no 10.820/03 regulamenta as autorizações para descontos
de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamento
dos empregados da iniciativa privada, regramento legal também aplicável, por analogia,
aos funcionários públicos, ao limite máximo de 35% da margem disponível da
remuneração, reservado 5% para amortização de despesas e saques por cartão de
crédito.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSOS
DAS
INSITUIÇÕES
FINANCEIRAS
E
DA
AUTORA.
1.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS - A retenção dos vencimentos percebidos pela
autora, diretamente, por meio de desconto consignado em folha,
ou por apropriação de proventos depositados em conta
bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus
ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em tal
sentido - Pactuação em sentido contrário e disposições dos
Decretos
Estaduais
no
51.314/2006,
60.435/2014
ou
61.470/2015 que não podem se sobrepor ao princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana, de
forma que subsistem os preceitos insculpidos na Lei Federal no
10.820/03
-
Precedentes.
2.
MULTIPLICIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREDORES - Ação proposta em face de cinco casas bancárias
- Para a limitação, deve-se observar a anterioridade das
contratações - Ausência de Ilícito dos credores que pactuaram
empréstimo dentro da margem consignável, daí o provimento
aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS MORAIS -
Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente
pela
instituição
financeira.
RECURSOS
DAS
CASAS
BANCÁRIAS
PROVIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO”. (Apelação no 1012191-66.2017.8.26.0066,
Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
26/02/2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS
DE
PARCELAS
DE
EMPRÉSTIMOS EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS - Sentença de procedência - Pretensão do banco
apelante de reforma - INADMISSIBILIDADE: A Lei n°
10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de
prestações originadas de contratos de empréstimos bancários
em folha de pagamento dos empregados da iniciativa privada e
por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado
o caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1000107-38.2018.8.26.0441, Rel. Israel Góes dos Anjos, 37a
Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do
autor.
Inadmissibilidade.
Observância
ao
princípio
da
razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n°
10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de
prestações originadas de contratos de empréstimos bancários
em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e
também dos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por
cento da remuneração disponível. Insurgência contra decisão
que arbitrou multa diária no caso de descumprimento da
obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas
limitado a R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência
de prática de ato ilícito pelo banco/réu. Determinação para que
o banco restitua ao autor os valores pagos a maior afastada.
Limitação de descontos sobre contratos (de empréstimo)
decorrentes de adiantamento de 13o salário e antecipação de
imposto de renda. Não configuração. Pedido do réu para
expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar mais
nenhum empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta
parte,
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1024662-15.2017.8.26.0196, Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara
de Direito Privado, DJ 27/11/2018).
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do c.
STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados. E cancelada foi a Súmula STJ 603.
No caso, os descontos de parcelas relativas aos mútuos
ultrapassam o percentual máximo de 30% dos vencimentos líquidos, do que cabível, em
decorrência, a limitação pedida e deferida.
Como reflexo da limitação de descontos, haverá automática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prorrogação dos prazos contratuais até final liquidação dos contratos e com incidência
de todos os encargos neles ajustados, e observada a ordem cronológica das contratações.
No mais, o arbitramento das astreintes tem por requisitos a
suficiência e a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade
quanto ao cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na decisão, de
modo que o valor deve corresponder com o poder econômico da parte obrigada,
sublinhando-se que cancelamento ou redução da penalidade a valor irrisório tornaria a
medida iníqua.
Consigne-se, por oportuno, que a incidência da multa, qualquer
que seja o seu valor, depende única e exclusivamente do próprio agravante, pois, caso
cumpra o comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de consequência,
nenhum prejuízo terá.
Não há que se falar, portanto, em revogação da multa fixada,
pois, segundo NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado, Ed. RT, 11a edição,
2010, p. 702, nota 17 do art. 461).
E no caso o valor fixado pelo juízo “a quo” não é extravagante,
mas condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira do agravante, e
somente será devida se descumprida a ordem.
Observa-se, por fim, que a multa comporta ainda modificação
singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias do
caso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, já que não preclui.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo,
com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15912
Agravo de Instrumento no 2228953-58.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Ricardo Ribeiro Guerino
Interessado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 15912
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
“Banco do Brasil S.A.”, contra a r. decisão1 que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA
(CONTRATOS BANCÁRIOS) que lhe move Ricardo Ribeiro Guerino, deferiu a tutela
de urgência requerida na petição inicial, determinando que a Instituição
Financeira procedesse à limitação dos descontos em folha de pagamento e em
conta corrente do autor, a montante equivalente a 30% dos seus vencimentos.
Agrava a Instituição Financeira, requerendo a reforma
do julgado, especificamente no que tange aos descontos em conta corrente do
autor, os quais requer sejam mantidos na forma pela qual foram contratados. No
mais, bate-se contra o valor das astreintes aplicadas (R$ 2.000,00 por desconto
indevido, seja em folha, seja em conta corrente).
O recurso foi processado sem a outorga de efeito
suspensivo, pelo Magistrado Substituto Benedito Antônio Oguno (fls. 70/71).
Contraminuta às fls. 76/78.
Os autos tornaram conclusos.
1 Fl. 34, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
À partida, deve-se pontuar que, do que se consegue
depreender da minuta deste agravo, a irresignação do Banco agravante reside na
determinação para que limite os descontos em conta corrente do autor, bem
como no valor da multa cominatória aplicada.
Neste passo, levando-se em consideração a matéria
devolvida a este Órgão Colegiado, entendo que o recurso merece parcial
provimento.
Com efeito, modificando posicionamento pessoal
adotado anteriormente, passei a aplicar o entendimento prevalecente nesta C.
Câmara, no sentido de que a regra legal que trata da limitação dos descontos em
folha de pagamento do mutuário (30% dos seus vencimentos) não se aplica
quando se tratar de pagamento com desconto direto em conta corrente do
devedor.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM
FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a
limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome
empréstimos, obtendo condições e prazos mais
vantajosos, em decorrência da maior segurança
propiciada ao financiador. O legislador ordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade
humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os
descontos compulsórios que incidirão sobre verba
alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O
contrato de conta-corrente é modalidade absorvida
pela
prática
bancária,
que
traz
praticidade
e
simplificação contábil, da qual dependem várias outras
prestações do banco e mesmo o cumprimento de
pagamento de obrigações contratuais diversas para
com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos do
cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos
conforme os recursos depositados, sacados ou
transferidos de outra conta, pelo próprio correntista
ou por terceiros. 3. Como característica do contrato,
por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a
cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em
dinheiro,
costumeiramente
o
consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais,
como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de
crédito, cheques, boletos variados e demais despesas
com débito automático em conta. 4. Consta, na própria
petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-
corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da
prestação - conjuntamente com prestações de outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando
consignação em folha de pagamento. 5. Não há
supedâneo legal e razoabilidade na adoção da
mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo
firmado
com
a
instituição
financeira
administradora da conta-corrente. Com efeito, no
âmbito do direito comparado, não se extrai
nenhuma experiência similar - os exemplos das
legislações estrangeiras, costumeiramente invocados,
buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução
para o superendividamento ou sobreendividamento
que, isonomicamente, envolvem todos os credores,
propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do
débito. 6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superendividamento ou sobreendividamento - do qual
podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da
insolvência civil. 7. A solução concebida pelas
instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o
condão de eternizar a obrigação, visto que leva à
amortização negativa do débito, resultando em
aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma
vinculação perene do devedor à obrigação, como a que
conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece com o sistema do direito obrigacional, que
tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda
que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão
recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem
comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu
provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp
1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Data de Julgamento 28.08.2017). (g.n.)
Noutro giro, em relação à multa cominatória imposta -
para eventual descumprimento da decisão liminar (R$ 2.000,00 por cada desconto
indevido) -, entendo que seus termos merecem ligeira complementação.
A instituição demandada, de considerável porte
financeiro, ao ser compelida a cumprir determinada ordem judicial, não o pode ser
mediante aplicação de multa cominatória deveras irrisória, sob pena de não
cumprimento do comando, posto que financeiramente valeria mais a pena pagar as
astreintes fixadas.
Em sendo assim, à luz do caso concreto, entendo que o
valor unitário da multa imposta pelo d. Juízo de 1° grau (R$ 2.000,00 por desconto
indevido em folha de pagamento) encontra-se consentâneo com a gravidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolve as implicações econômico-financeiras advindas dos descontos aludidos.
Por fim, convém ressaltar que a imposição de
astreintes sem valor máximo pode dar causa a distorções do seu escopo, já que de
simples instrumento de coerção, acabaria por acarretar o enriquecimento sem
causa de seu beneficiário, o que o sistema jurídico-normativo deve evitar, sob pena
de praticar-se injustiça no caso concreto.
Assim, reputa-se razoável e proporcional fixar como
limite máximo da multa cominatória imposta o valor de R$ 50.000,00.
Obviamente, nada impede que o seu valor final seja
revisto, caso se afira, casuisticamente, eventual enriquecimento sem causa do
beneficiário das astreintes.
Portanto, entendo que a r. decisão agravada merece
parcial reforma, a fim de se revogar a ordem de limitação dos descontos em conta
corrente do agravado, bem como para se limitar as astreintes fixadas, para os
descontos indevidos em folha de pagamento do autor/agravado, no valor máximo
de R$ 50.000,00
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada- Vencida
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13734079
9
13
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
1377C9BE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2228953-58.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.